Tribunal: TJDFT
Processo: 0742822-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742822-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO, MANUEL GOMEZ MARTINEZ, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA, DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL PELA LEI No 14.905/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto para discutir a atualização do débito em fase de cumprimento de sentença, com base na aplicação da taxa SELIC, conforme alteração do artigo 406 do Código Civil pela Lei no 14.905/2024. O agravante alega que, em razão da nova redação do dispositivo, a taxa SELIC deve ser aplicada como o único índice de correção e juros moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) definir se a taxa SELIC, prevista no artigo 406 do Código Civil com a redação da Lei no 14.905/2024, é aplicável retroativamente para atualizar débitos judiciais já transitados em julgado; e (ii) estabelecer se a aplicação retroativa da referida taxa compromete os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da coisa julgada, consagrado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, garante a intangibilidade de decisões judiciais transitadas em julgado, impedindo sua modificação por legislação posterior. 4. A segurança jurídica, prevista no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), impede que alterações legislativas prejudiquem direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada, preservando a estabilidade e confiança nas relações processuais. 5. A Lei no 14.905/2024, em seu artigo 5o, não prevê a retroatividade de seus efeitos, estabelecendo que a nova sistemática da taxa SELIC se aplica apenas aos fatos ocorridos após a sua publicação. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é no sentido de que o índice de correção monetária aplicável em dívidas civis judiciais transitadas em julgado é o INPC, sendo inapropriado aplicar retroativamente a taxa SELIC em observância aos princípios constitucionais mencionados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A taxa SELIC, estabelecida pela Lei no 14.905/2024 como índice de juros e correção monetária no artigo 406 do Código Civil, não possui efeito retroativo e não pode ser aplicada a débitos judiciais com coisa julgada. 2. A aplicação retroativa da taxa SELIC em processos com sentença transitada em julgado viola os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; LINDB, art. 6o; Código Civil, art. 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1923541, 0732536-48.2023.8.07.0001, Relatora Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25.09.2024, pub. DJe 01.10.2024; TJDFT, Acórdão 1906966, 0700430-96.2024.8.07.0001, Relatora Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 22.08.2024, pub. DJe 30.08.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, defendendo a aplicação da taxa SELIC como índice exclusivo de juros e correção monetária, com base na nova redação dada pela Lei no 14.905/2024. Afirma que tal norma apenas confirma entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça desde o ano de 2010. Nesse sentido, requer a aplicação da tese fixada no Tema 176 do STJ, apontando que a jurisprudência consolidada admite a substituição do índice de 1% ao mês pela taxa SELIC, inclusive em fase de cumprimento de sentença, sem violação à coisa julgada. Invoca dissídio jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 406 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2. O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a inviabilidade de revisão dos índices de correção monetária e juros moratórios fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial, substituindo-os pela taxa SELIC, sem violar a coisa julgada. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do STJ estabelece que não é possível alterar, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de mora estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de mora estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 508 e CC/2002, art. 406.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.588.495/RS, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.042.830/RS, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.330.742/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002